Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-78.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Suspensão de monetização em rede social. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes). Sentença de procedência para condenar em obrigação de fazer e reconhecer o pagamento de indenização por dano material e moral. Irresignação da ré. Descabimento. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Suspensão de monetização em rede social. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes). Sentença de procedência para condenar em obrigação de fazer e reconhecer o pagamento de indenização por dano material e moral. Irresignação da ré. Descabimento. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, rejeitada. Efetiva demonstração da suspensão da monetização de suas três páginas na rede social Facebook. Aplicação das normas do CDC. Ré que apresentou apenas alegações genéricas e não comprovou qual a violação praticada pelos apelados. Inequívoco ato ilícito e falha na prestação de serviços. Ausente demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade. Precedentes. Dano material efetivamente demonstrado com prova documental dos valores anteriormente recebidos. Danos morais configurados. Hipótese que ultrapassa o mero dissabor. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Valor fixado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.